Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-13.2017.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-13.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (APELADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SÁUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA SEM CONDIÇÕES DE REMOÇÃO DO PACIENTE – ATO ILÍCITO – OCORRÊNCIA – RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE OU ATÉ MESMO DO RISCO DE MORTE DO PACIENTE – DEMONSTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, mormente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que, em razão dos defeitos elétricos na ambulância, fornecida pela requerida, ora apelada, o requerente, ora apelante, correu risco de agravamento do seu estado de saúde ou, até mesmo, correu risco de morte, situação que, sem dúvida alguma, agravou ainda mais a sua já abalada condição psicológica, decorrente dos ferimentos sofridos no acidente de automóvel que se envolveu.

. No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ÉDER DE MATOS LUZ
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 588-23.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido, a partir do arbitramento (Súmula de n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de juros, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, a denunciada à lide UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA. interpôs aclaratórios (id. 127663880).

O Juízo singular, ao dar provimento ao recurso (id. 127663901), reconheceu a omissão apontada e assim condenou a denunciante UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento, em favor do patrono da denunciada/embargante, de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 127663874), o requerente, ora apelante, narra que, embora tenha sido exposto a três eventos extremamente danosos, o valor da condenação, fixado na sentença recorrida, está aquém dos danos morais que lhe foram causados.

Aduz que, dentre os eventos danosos, não foi considerado pelo Juiz sentenciante a ilegalidade praticada pela requerida que, embora o serviço estivesse coberto pelo plano de saúde, negou o fornecimento de UTI aérea, solicitada pelo médico que lhe atendeu, após o acidente ocorrido.

Ressalta que, da negativa do supramencionado serviço e a partir do fornecimento do transporte terrestre (ambulância UTI), passou, em razão de pane elétrica no veículo, por inúmeros problemas, entre os quais a falta de respirador, de ar condicionado e a demora na sua remoção da cidade de Cáceres até a capital Cuiabá, situações que agravaram as sequelas ocasionadas no acidente.

Ainda, menciona que o Juiz sentenciante não considerou a negativa da requerida, ora apelada, na autorização do procedimento de troca de uma sonda vesical, que, também, embora estivesse coberto pelo plano de saúde, não foi autorizado, razão pela qual teve que pagar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o procedimento.

Narrados esses fatos, sustenta que faz jus à majoração do valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e na condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimados, a requerida e a litisdenunciada, ora apeladas, não apresentaram contrarrazões (id. 127663904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se valor da indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida, deve ser ou não majorado, bem como se o requerente, ora apelante, faz jus ao recebimento da indenização por dano material pleiteada na inicial,

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que faz jus à majoração do valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e na condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No que diz respeito à majoração do valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, mormente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que, em razão dos defeitos elétricos na ambulância, fornecida pela requerida, ora apelada, o requerente, ora apelante, correu risco de agravamento do seu estado de saúde ou, até mesmo, correu risco de morte, situação que, sem dúvida alguma, agravou ainda mais a sua já abalada condição psicológica, decorrente dos ferimentos sofridos no acidente de automóvel que se envolveu.

E, para que dúvidas não remanesçam acerca da demonstração dos defeitos elétricos ocorridos na ambulância e do risco de agravamento do estado de saúde ou, até mesmo, de risco de morte do requerente, ora apelante, acima mencionados, vejamos o excerto do depoimento prestado pela testemunha Marcos Antônio de Carvalho, enfermeiro responsável para acompanhar o requerente, ora apelante, na remoção da cidade de Cáceres até esta capital, Cuiabá, arrolada pela requerida, ora apelada:

(...)

Advogado:
Tá, e como foi a viagem? A ambulância apresentou problemas elétricos durante o trecho Cáceres Cuiabá?

Testemunha:
Sim! Durante duas vezes.

Advogado: Duas vezes?

Testemunha: Aham.

Advogado: Qual foi a primeira vez?

Testemunha: A primeira vez, mais ou menos, assim, posso, mais ou menos perto do “Cinquentinha” que se fala ali, a ambulância, ela desligou por completo né. O motorista tentava ligar ligar. E com isso já ocasionou o paciente ficou assustado é que veio a pane, apagou a luz do local onde eu me encontrava com o paciente. Tava então sem luz né para até visualizar direito o paciente. Aí ele (motorista) encontrou alguém para fazer a manobra “chupeta” né na ambulância. Foi feito isso, a ambulância tentou dar sequência a viagem, com o farol apagando, ligando, apagando e não chegou andar cerca de duzentos metros, a ambulância novamente parou.

Advogado: Então, a ambulância, durante um trecho, inclusive, trafegou sem iluminação?

Testemunha: É, porque, tava dando pane. A luz não se mantinha. Não tinha condições de seguir viagem porque a ambulância não ia.

Advogado:
Tá, então, vocês tiveram que parar, parou a ambulância e o Eder, nesse cenário todo, como que ele tava?

Testemunha:
Apavorado! Apavorado, com dor, mesmo sendo medicado, mas, com isso, como o nervosismo, a dor se intensificou.

Advogado: Tá, e o que aconteceu depois? Vocês tiveram que, o médico responsável entrou em contato com alguém? Como que foi?

Testemunha: Então, devido ao que ocasionou, é uma viagem programada mais ou menos pra duas horas e meia. E nisso daí, gerou um atraso de cerca de duas horas, algo mais do que isso, do trajeto pra se chegar no local apropriado, ele ligou para o SAMU e o SAMU veio em socorro a nós.

Advogado: Certo. E como foi essa questão do SAMU? De remover o Eder de uma ambulância pra outra? Como que foi feito isso?

Testemunha: Primeiramente, as macas não são da mesma altura.

Advogado: Macas?

Testemunha: Não são da mesma altura porque cada veículo, cada ambulância tem uma estrutura de macas, vamos dizer assim, e deveria ser todas padronizadas né. Então, ocasionando tipo assim, que a maca do pessoal do SAMU era um pouco mais alta, tivemos que elevar o Eder, né com todo cuidado, das técnicas possíveis dentro da enfermagem, dentro da assistência médica, e colocar ele né na outra maca pra dar sequencia à viagem.

Advogado:
Nesse momento, o Eder reclamou mais ainda de dor?

Testemunha:
Sentiu dor e medo!

Advogado: E medo?

Testemunha: Aham.

Advogado: Tá, e a, pra fazer essa mudança de uma ambulância pra outra? Alguém da equipe sinalizou a rodovia?

Testemunha: Então, a ambulância nossa, no caso, tava sentido Cuiabá sem iluminação, a ambulância do SAMU tava, tipo assim, direcionado à Cáceres, ficou traseira com traseira né só a luz do Bombeiro, não houve sinalização, só o motorista que ficava assim com a mão, o motorista da ambulância. E aí teve que fazer uma manobra novamente na rodovia, porque, era estreita a faixa de parada, vamos dizer assim do acostamento, aí teve que virar e aonde deu sequencia

Advogado: Certo, então sem sinalização.

Testemunha: Eh.

Advogado: Em média, o senhor falou aí que, a média das viagens, então o senhor já fez nesse serviço que o senhor tinha outras viagens desse, envolvendo urgência e emergência, em média quanto tempo demorava essas viagens?

Testemunha: Duas horas e meia, duas horas e vinte, por aí.

Advogado: E essa viagem do Eder? O senhor lembra que horas vocês chegaram em Cuiabá?

Testemunha: Nós saímos, mais ou menos, por volta das dezoito horas e nós fomos chegar, mais ou menos, por volta de quase meia noite, mais ou menos, eu não sei especificar o horário. Mas no hospital tem o horário da chegada dele, com certeza.

Advogado:
Certo, como profissional da saúde, na área de saúde, se o paciente demora para obter socorro no caso de urgência e emergência, pode causar consequências ao paciente?

Testemunha:
Sim, pode ter sequelas, de uma perfusão periférica, de um sangramento e pode levar o paciente ao choque hipovolêmico e com isso ocasionar a morte do paciente.

Advogado:
Então essas horas a mais que demorou o Eder chegar ao hospital, além da questão do pânico, do medo, que o senhor já relatou, é, poderia ocasionar, sem falar a questão do remanejamento dele de uma ambulância pra outra, poderia ocasionar uma piora no estado clínico?

Testemunha:
Poderia ter algumas sequelas sim, né, poderia ter uma sequela, aumentar o tempo de internação, aumenta o risco de fratura, que já havia uma fratura no quadril, poderia agravar mais essa fratura né, assim como a fratura do fêmur, poderia sim, com certeza.

(...)
(excerto do depoimento prestado por Marcos Antônio de Carvalho, testemunha arrolada pela requerida, ora apelada, id. 32419632, dos autos de origem).

Nesse passo, caracterizado a falha do serviço prestado pela requerida, ora apelada, que, além de agravar o sofrimento do requerente, ora apelante, também agravou sua condição psicológica, a meu ver, o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorado.

No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que, como dito acima, o “quantum” arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já no que tange ao pedido de indenização por dano material, não assiste razão ao requerente, ora apelante, haja vista que:

i. como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a nota fiscal do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 127663662), por ele apresentada e datada de 01.09.2016, ou seja, referente a data do procedimento médico realizado, não confere com a data de 27.08.2016, dia em que a requerida, ora apelada, teria negado a cobertura do procedimento; e

ii. da leitura da nota fiscal de id. 127663662, não há como relacionar simplesmente o valor pago de R$ 500,00 (quinhentos reais) com o procedimento realizado pelo requerente, ora apelante, eis que somente está especificado “atividades de atendimento hospitalar”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, ora apelante, para, reformando a sentença recorrida, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022